Tribunal: TJSP
Processo: 1027858-42.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Concessionária notificada para apuração dos fatos na esfera administrativa – Fato incontroverso – Alegação de ausência de falha na prestação de serviços – Ônus da concessionaria que detém o monopólio da informação – Não demonstrada a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Concessionária notificada para apuração dos fatos na esfera administrativa – Fato incontroverso – Alegação de ausência de falha na prestação de serviços – Ônus da concessionaria que detém o monopólio da informação – Não demonstrada a regularidade do sistema – Responsabilidade objetiva – Evento climático extremo – Fato previsível – Dever de concessionária de energia adotar medidas aptas a garantir a estabilidade da tensão da rede elétrica, em prol da manutenção do patrimônio de seus usuários – Dano provado – Sem demonstração de quebra do nexo de causalidade – Hipótese em que a concessionaria deve reparar o dano – Sentença mantida.

Apelação não provida.